Tribunal: TJSP
Processo: 0006124-96.2012.8.26.0157
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
Apelação criminal – Roubo majorado - Sentença condenatória pelo artigo 157, §2o, inciso I, do Código Penal (fatos anteriores à lei no 13.654/2018), fixando regime fechado.
Apelo Defensivo – pleito de absolvição por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários pelo afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo e fixação de regime inicial semiaberto.
Materialidade e

Ementa:
Apelação criminal – Roubo majorado - Sentença condenatória pelo artigo 157, §2o, inciso I, do Código Penal (fatos anteriores à lei no 13.654/2018), fixando regime fechado.
Apelo Defensivo – pleito de absolvição por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários pelo afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo e fixação de regime inicial semiaberto.
Materialidade e autoria comprovadas – Apelante que admitiu a prática de roubos na cidade de Cubatão, afirmando, entretanto, não se recordar especificamente dos fatos narrados na denúncia – Acusado que foi reconhecido por ambas as vítimas na fase inquisitiva – Relatos detalhados das vítimas em Juízo – Reconhecimento da qualificadora do emprego de arma, conforme prova testemunhal segura.
Dosimetria – Pena-base justificadamente exasperada – Na segunda fase, reconhecimento, de ofício, da atenuante da menoridade relativa – Na derradeira etapa, majoração da pena, diante da presença de uma causa de aumento – Concurso formal entre os delitos de roubo, eis que três patrimônios foram atingidos numa só ação delituosa
Regime inicial fechado bem justificado.
Recurso Defensivo improvido.
Reconhecimento, de ofício, da circunstância atenuante da menoridade relativa, redimensionando a pena.